Tribunal: TJMT
Processo: 1018197-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018197-37.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Constragimento ilegal, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), ANTONIO NIVALTON DE LIMA - CPF: 001.870.241-46 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEDINENIA DOS SANTOS BASTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO, PRATICADOS CONTRA A MULHER NO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE, ALÉM DE IDONEAMENTE MOTIVADA, DEMONSTRA O EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP
–
PACIENTE DENUNCIADO POR CRIMES CUJAS PENAS MÁXIMAS EM ABSTRATO, QUANDO SOMADAS, ULTRAPASSAM 04 (QUATRO) ANOS

-

IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA –
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDE DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que demonstrada a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade social do increpado que, ao que tudo indica, além de agredir sua então companheira, a mantinha em cárcere privado, vivendo em condições completamente insalubres.

2.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. CÉLIO REIS DE OLIVEIRA

PACIENTE:

ANTÔNIO NIVALTON DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da Ação Penal n.o 1008564-76.2022.811.0040 (PJe), em razão do suposto cometimento dos crimes tipificados no
art. 129, §13o,
e
art. 148, §1o, inc. I, ambos do CP
, cometidos em face da vítima
Cledinenia dos Santos Bastos
.

O causídico principia esclarecendo que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
11/08/2022
, ao que se seguiu o oferecimento de denúncia e a formulação de pedido de liberdade provisória pela i. Defesa, o qual restou indeferido pela d. autoridade acoimada coatora; estando o increpado recolhido ao cárcere provisório desde então.

Nesse contexto, o firmatario do remédio heroico sustenta o alardeado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente nas teses de
carência de fundamentação jurídica válida
e
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, destacando, quanto ao
fumus comissi delicti
, que existem
“sérias dúvidas sobre a veracidade dos fatos”
(sic) imputados ao paciente, haja vista que as declarações colhidas em sede policial sinalizam que o favorecido nessa ordem jamais restringiu a liberdade da vítima, tampouco a submeteu a maus tratos, quiçá a agrediu.
No mais, quanto à
necessidade
da prisão preventiva
, afirma que a d. autoridade inquinada coatora invoca a suposta indispensabilidade da prisão para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, mas sem declinar elementos concretos vinculados aos autos capazes de demonstrar que, acaso solto, o increpado voltará a delinquir ou causará transtornos aos meios e fins do processo; tratando-se, portanto, de
fundamentação genérica e abstrata do
periculum libertatis
.

Enfim, assevera que não houve descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas; a pena máxima em abstrato prevista para os crimes imputados ao paciente não ultrapassa 04 (quatro) anos; e, além de estar civilmente identificado, o favorecido nessa ordem é primário e de bons antecedentes, a indicar
a ausência, também, das hipóteses de admissibilidade insculpidas no art. 313 do CPP
.

Diante de tudo que expõe, requer a concessão

in limine
da ordem em prol do paciente, para o fim de revogar a sua prisão preventiva, expedindo-se o respectivo alvará de soltura.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

O remédio heroico veio instruído com os documentos eletrônicos registrados do ID 142846188 ao ID 142863150.

A tutela de urgência foi apreciada e
indeferida
(ID 143208655), oportunidade em que requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 143790669 e ss.

Por meio do parecer registrado sob o ID 146732786, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da documentação colacionada a título de prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade impetrada, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste e. Sodalício; que o ora paciente
ANTÔNIO NIVALTON DE LIMA
encontra-se preso preventivamente desde o dia

11/08/2022
, em razão da prática, em tese, dos crimes de
cárcere privado
e
lesão corporal
, cometidos no âmbito doméstico e familiar, em face de
Cledineia dos Santos Bastos,
sua convivente.

Submetido à audiência de custódia
no dia

18/08/2022
,
ANTÔNIO
teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva sob o argumento da
garantia de ordem pública
, permanecendo segregado desde então.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1. Do decreto segregatício:

Extrai-se de uma acurada análise do caderno processual eletrônico que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, porquanto os crimes que lhe estão sendo imputados [
art. 129, §13o e art. 148, §1o, ambos do CP
] são punidos com penas máximas em abstrato que, quando somadas,
ultrapassam o patamar máximo de 04 (quatro) anos
;
sendo
irrelevante a prévia existência ou não de medidas protetivas de urgência em face da vítima
.

Lado outro, no que concerne ao
fumus comissi delicti,
entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo - tais como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório de atendimento à vítima e os depoimentos colhidos em sede policial - bem evidenciam o envolvimento do increpado com os crimes que lhe estão sendo imputados (ID 142846194, pág. 63); o que, nesse momento perfunctório, é o bastante para configurar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da prisão cautelar.

Além do mais, conforme noticiado pelo d. juízo acoimado coator em seus informes (ID 143790671), o ora paciente foi
formalmente denunciado
e a exordial acusatória devidamente
recebida
em 1a instância na data de
29/08/2022;
o que, por óbvio, reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Tanto é assim que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.”
(STJ - AgRg no RHC: 150924 PA 2021/0235963-2, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).

No mais, quanto
ao
periculum libertatis
, verifico que a d. autoridade impetrada concluiu pela necessidade de impor a medida extremada em decorrência da
gravidade concreta
das condutas supostamente perpetradas pelo paciente e da
aparente periculosidade social
deste, a evidenciar a indispensabilidade do cárcere para
salvaguardar a ordem pública
, e com isso, resguardar a
integridade física
e
psíquica da ofendida.

Demais disso, ao reavaliar a indispensabilidade da segregação cautelar no decisum anexado sob o ID 142863150 – pág. 158/161, o MM. Juiz
a quo
ressaltou que o contexto retratado nos autos evidencia que
ANTÔNIO
aparenta
“ser uma
pessoa violenta e desequilibrada
, não havendo como presumir nesse momento que as agressões perpetradas em desfavor da vítima foram atos isolados”
, tampouco que
“ele não vá tentar algo ainda mais grave em face da vida da vítima”
acaso restituído o seu
status libertatis
.

Com efeito, consta dos documentos colhidos na fase investigativa que a ofendida
Cledineia dos Santos Bastos
- que tem dificuldades para falar e se locomover, em decorrência de sequelas causadas por um derrame - foi encontrada pelas equipes policiais vivendo em ambiente totalmente insalubre, apresentando ferimentos nos joelhos e hematoma na região dos olhos, sendo necessário o seu encaminhamento à uma unidade de saúde pelo Corpo de Bombeiros.

Desta feita, seguindo o raciocínio adotado pelo d. magistrada singular em seus pronunciamentos, entendo que tais circunstâncias bem evidenciam a gravidade dos delitos perpetrados pelo paciente e a
inocuidade das restrições menos severas para resguardar a integridade [física e psicológica] da ofendida
, a tornar justificada a manutenção do ergástulo.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade – e, principalmente, à mulher vítima de violência doméstica - realizada com base nas circunstâncias em que perpetradas as condutas ilícitas, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

A propósito, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
"se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade"
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está idoneamente motivada, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para
salvaguardar a segurança pública
–
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
- dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a atentar contra a integridade física e psicológica de sua companheira.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
"indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
:
Enunciado no 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

2.
CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ANTONIO NIVALTON DE LIMA

e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022